Tribunal: TJDFT
Processo: 0746061-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746061-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MOURA DA SILVA AGRAVADO: WHIRLPOOL S.A, MAGAZINE LUIZA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAMILA MOURA DA SILVA para reformar a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move contra MAGAZINE LUIZA S/A e OUTRO, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, a indevida negativa da benesse, aduzindo ter comprovado documentalmente sua hipossuficiência econômica por meio de declaração de pobreza, contracheques e comprovantes de despesas essenciais. Afirma que a decisão recorrida violou os arts. 98 e 99 do CPC, e o art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, ao afastar, sem prova idônea, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira. Argumenta, ainda, que aufere renda modesta, é mãe solteira e responsável exclusiva pelo sustento familiar, enquadrando-se nos parâmetros objetivos de hipossuficiência adotados pela Defensoria Pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o consequente deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se, prima facie, plausibilidade na alegação de hipossuficiência deduzida pela agravante, notadamente diante da documentação que instrui o recurso, bem como o risco de dano, haja vista que o não recolhimento das custas iniciais pode ensejar a extinção prematura da demanda. A despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na origem, o indeferimento fundou-se na ausência de apresentação de extratos bancários completos de todas as contas de titularidade da agravante, na constatação de movimentações financeiras provenientes dessas contas, bem como na renda líquida mensal aproximada de R$ 4.900,00 (ID de origem 252553194). Com efeito, a resistência ou ausência injustificada de colacionar os extratos de todas as contas bancárias de que seja titular pode, em tese, indicar tentativa de ocultação patrimonial ou, ao menos, impedir a aferição efetiva da situação econômica da parte. Não obstante, considerando a renda declarada, a documentação já apresentada e o risco de perecimento do direito de ação, mostra-se prudente e razoável o deferimento liminar da gratuidade da justiça, em caráter precário, até a apreciação definitiva do mérito. Ressalte-se, nesse aspecto, que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota como parâmetro objetivo para caracterização da hipossuficiência a renda familiar de até cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução no 271/2023), critério que, embora não vinculante, serve de orientação útil e razoável à uniformização da análise judicial, em consonância com os princípios da isonomia e do amplo acesso à Justiça. Assim, presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Sem prejuízo, considerando a necessidade de aferição da real condição econômica da parte, concedo à agravante o prazo de 5 dias para apresentar: (i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação; e (ii) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou a competente declaração de isento. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator